Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-92.2015.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-92.2015.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 009.982.871-56 (EMBARGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ELIVELTE VALDIER DE JESUS - CPF: 968.597.921-91 (EMBARGADO), EVERALDO DA COSTA - CPF: 823.814.371-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO INCRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com efeito infringente opostos por EVERALDO DA COSTA, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e outros, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO INCRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da parte autora no Lote no 467, localizado no Assentamento Keno, Zona Rural de Cláudia/MT. Os apelantes alegam que houve erro do INCRA na destinação dos lotes e que ocupam o Lote no 467 desde 2011, onde construíram benfeitorias. Pleiteiam a reforma da sentença para manter a posse do lote ou, subsidiariamente, que sejam alocados no Lote no 466.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação dos apelantes do Lote no 467 impede a reintegração de posse do autor; (ii) determinar se o erro do INCRA quanto à alocação dos lotes justifica a reivindicação dos apelantes sobre o Lote no 466.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restam comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

O esbulho possessório é configurado pela ocupação indevida do Lote no 467 pelos apelantes, ainda que por possível erro administrativo do INCRA, o que não afasta o direito de posse do apelado, que comprovou ser o legítimo beneficiário do lote.

A permanência dos apelantes no lote não caracteriza posse mansa e pacífica, mas sim ocupação irregular de área alheia, sem que tenham obtido qualquer direito real sobre o imóvel.

O possível erro na destinação dos lotes pelo INCRA não altera o direito de reintegração de posse do apelado, sendo que a solução para o problema dos apelantes deve ser buscada diretamente junto à autarquia em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
”.

Diz que o acórdão é omisso com relação a majoração dos honorários recursais (artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil).

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanados o vício apontado, com aplicação do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração com efeito infringente opostos por EVERALDO DA COSTA, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e outros, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO INCRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da parte autora no Lote no 467, localizado no Assentamento Keno, Zona Rural de Cláudia/MT. Os apelantes alegam que houve erro do INCRA na destinação dos lotes e que ocupam o Lote no 467 desde 2011, onde construíram benfeitorias. Pleiteiam a reforma da sentença para manter a posse do lote ou, subsidiariamente, que sejam alocados no Lote no 466.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação dos apelantes do Lote no 467 impede a reintegração de posse do autor; (ii) determinar se o erro do INCRA quanto à alocação dos lotes justifica a reivindicação dos apelantes sobre o Lote no 466.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restam comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

O esbulho possessório é configurado pela ocupação indevida do Lote no 467 pelos apelantes, ainda que por possível erro administrativo do INCRA, o que não afasta o direito de posse do apelado, que comprovou ser o legítimo beneficiário do lote.

A permanência dos apelantes no lote não caracteriza posse mansa e pacífica, mas sim ocupação irregular de área alheia, sem que tenham obtido qualquer direito real sobre o imóvel.

O possível erro na destinação dos lotes pelo INCRA não altera o direito de reintegração de posse do apelado, sendo que a solução para o problema dos apelantes deve ser buscada diretamente junto à autarquia em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
”.

O recurso prospera.
Mantida a r. sentença e desprovido, por inteiro o recurso, aliado ao trabalho adicional apresentado pela Defensoria Pública, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de R$5.000,00 para R$5.500,00 a verba honorária devida à Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar a verba honorária devida à Defensoria Pública de R$5.000,00 para R$5.500,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025